Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N.o 13.964/2019. FALTA GRAVE EM APURAÇÃO. ÚLTIMOS 12 MESES. ÓBICE À SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A Lei n.o 13.964/2019, ao introduzir o inc. III ao art. 83, do CP delimitou o período de 12 meses anteriores à decisão de livramento condicional para que a falta grave consista em óbice à concessão do benefício (alínea ‘b’).
2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior aos 12 meses, não é por si só suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário prevista no art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do CP, tendo em vista que o comportamento do sentenciado submete-se a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado.
3. No caso concreto, não se mostra viável a concessão de livramento condicional se há notícia de falta grave praticada recentemente pelo apenado, ainda em apuração, a impedir a satisfação do requisito legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.